Tribunal: TJDFT
Processo: 0754165-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ADEQUAÇÃO À METODOLOGIA DE CÁLCULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO IPCA-E E SELIC SUCESSIVOS COMO ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INDIVIDUALIZAÇÃO DOS ÍNDICES. ANATOCISMO. PROIBIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. A matéria devolvida a esta 2a Turma Cível centra-se na análise da adequação da metodologia utilizada nos cálculos de apuração do quantum debeatur, especialmente no que tange à aplicação de correção monetária e juros de mora referentes ao reajuste dos vencimentos dos agravados, em percentual de 84,32%, limitado ao período de 19/04/1990 até 23/07/1990.

II. A correção monetária visa manter o valor real do capital ao longo do tempo, diferenciando-se dos juros de mora, apesar de serem frequentemente discutidos em conjunto, desde 1986, diversas normativas estabeleceram índices de correção para débitos judiciais, com mudanças significativas após a Emenda Constitucional no 62/2009 e a Lei no 11.960/2009, que vincularam a atualização monetária e os juros de mora às taxas aplicáveis à caderneta de poupança para débitos da Fazenda Pública. Essas alterações foram questionadas no STF, resultando na inconstitucionalidade parcial dessas disposições, especialmente para precatórios tributários, e na substituição dos índices da poupança pelo IPCA-E para períodos específicos. O STJ, consolidando as decisões do STF, estabeleceu índices de correção distintos conforme a natureza da obrigação.

III. Após a consolidação das diretrizes pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 905, a Emenda Constitucional no 113/2021 introduziu uma nova norma, especificando que, em litígios e condenações envolvendo a Fazenda Pública, independentemente da natureza, a atualização monetária, a remuneração do capital e a compensação da mora, inclusive em precatórios, seriam unificadas sob a aplicação do índice da Taxa SELIC. Esta medida, efetiva desde 09/12/2021, adota a SELIC como o índice único para a atualização de dívidas da Fazenda, incorporando tanto os juros quanto a correção monetária, marcando uma mudança significativa na forma como as condenações financeiras contra a Fazenda Pública são corrigidas.

IV. No caso concreto, constata-se divergência nas metodologias e resultados entre os cálculos apresentados pelas partes e pela contadoria judicial, evidenciando discrepâncias em relação aos parâmetros estabelecidos pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, atualizado após a EC 113/2021, o que destaca a importância da aderência aos procedimentos normatizados para a uniformidade e precisão nos cálculos de valores judiciais. No ponto, a decisão merece reforma.

V. Agravo de instrumento conhecido e provido.